Tribunal: TJES
Processo: 0006035-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006035-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON HUGO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PENA DE MULTA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JURIDICIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pena de multa, no caso concreto, se projeta como sanção prevista no próprio tipo penal infringido, e sua aplicação é invariável em caso de condenação.

1.1.
No que se refere aos ditames do art. 49, parágrafo primeiro, do CP (tese recorrente), constata-se que o juízo antecedente já fixou a multa no mínimo legal, no patamar de 1/30 do valor do salário-mínimo.

1.2.
O número de 135 dias-multa – que varia de 10 a 360 dias-multa - no caso concreto não se revelou desproporcional diante da pena corporal aplicada, da análise dos critérios dispostos no art. 59 do CP e atividade profissional externada pelo apelante.

1.3.
Possível hipossuficiência deve ser sustentada na esfera da execução penal, para fins de incidência da redução pretendida, se, e somente se, comprovada a precária situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
ROBSON HUGO DE JESUS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, 135 dias-multa, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a pena de multa deveria ser fixada no seu mínimo legal, de acordo com os preceitos do art. 49, parágrafo primeiro, do CP, de maneira que almeja o provimento do recurso para fins de reforma específica deste capítulo da sentença.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a pretensão não merece acolhimento.

A pena de multa, no caso concreto, se projeta como sanção prevista no próprio tipo penal infringido, e sua aplicação é invariável em caso de condenação.

No que se refere aos ditames do art. 49, parágrafo primeiro, do CP, constata-se que o juízo antecedente já fixou a multa no mínimo legal, no patamar de 1/30 do valor do salário mínimo.

O número de 135 dias-multa – que varia de 10 a 360 dias-multa - no caso concreto não se revelou desproporcional diante da pena corporal aplicada, da análise dos critérios dispostos no art. 59 do CP e atividade profissional externada pelo apelante.

Possível hipossuficiência deve ser sustentada na esfera da execução penal, para fins de incidência da redução pretendida, se, e somente se, comprovada a precária situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório (STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018). (TJ-ES - APR: 00114463120208080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022)

É o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.